Tribunal: TJMT
Processo: 1017151-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017151-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO, CLAYTON OUVERNEI
AGRAVADO: JEAN AIR BERTOLINI
Agravo de Instrumento interposto por Flavio de Pinho Masiero e Clayton Ouvernei, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial promovido contra Jean Air Bertolini, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (id 65938652).
Explicam que atuaram na defesa dos interesses do agravado, mediante prestação de assessoria jurídica e/ou propor e/ou acompanhar, ações judiciais que estejam em nome do contratante, perante a Justiça Estadual do Mato Grosso”, cujos serviços seriam remunerados em 400 sacas de soja e 200 sacas de milho.
Complementam que apesar de prestados os serviços, o agravado não honrou com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, o que motivou a propositura da presente demanda.
Alertam que nos termos da Lei n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, o advogado, na execução dos honorários, está isento do recolhimento das custas processuais.
Sustentam violação aos artigos 9o e 10o, do CPC, também, ao artigo 4o, V, da Lei Estadual 11.077/2020, que prevê a isenção das custas na execução, porquanto não permitiu que os exequentes, ora agravantes, se manifestassem previamente acerca da matéria.
Postulam a concessão do efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de recolhimento das custas processuais.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes a suspensão da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais na Execução de Honorários Advocatícios.
Com efeito, a princípio, a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.
Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:
“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:
I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;
II - o réu pobre, nos processos criminais;
III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);
IV - o Ministério Público, nos atos de ofício”.
Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:
“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:
“Art. 3o (...)
(...)
V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”
Nessa quadra, inclusive para afastar possível dano aos exequentes, com o eventual cancelamento da distribuição, suspende-se a decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo mérito, quando a matéria será melhor examinada.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo postulado.
Comunique-se ao Juízo singular.
Intime-se os gravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4